Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708415-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, JANUNCIO AZEVEDO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, FRANCISCO JOSE DE MORAIS JUNIOR, REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO, MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: EIXO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, SOMA MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA, ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela cautelar de urgência, interposto pelos autores, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0700925-43.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava impedir os réus de registrar no cartório competente a Carta de Adjudicação (ou Formal de Partilha) dos imóveis que foram objeto do Arrolamento no. 13.320/1996 (9601119060) – NU 111906 05.1996.8.09.0100, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Luziânia/GO. Na origem, pretendem os autores a declaração de nulidade do processo de inventário e partilha dos bens deixados por SEBASTIÃO DE SOUZA VASCONCELOS – Arrolamento no. 13.320/1996, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Luziânia/GO, sob a alegação de incompetência daquele Juízo. Em apertada síntese, os agravantes sustentam a existência dos seguintes vícios de competência: a) a competência para o inventário e a partilha de bens é o foro do domicílio do falecido, onde veio a óbito o “de cujus” e são domiciliados os seus herdeiros; b) já havia sido proposto o inventário do falecido em Brasília em data anterior (Arrolamento no. 0025042-68.1989.8.07.0001 - 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF), havendo, portanto, prevenção do Juízo de Brasília; c) o objeto dos processos de arrolamento são imóveis localizados no Distrito Federal, que é o competente para as ações fundadas em direito real; d) o cartório de registro de imóveis competente para o registro do formal de partilha ou adjudicação dos imóveis da herança é o 2o Ofício de Registro de Imóveis desta Capital (matrículas no. 16.262 e 16.263), e, portanto, como o julgamento da declaratória de nulidade terá repercussão no registro imobiliário, a tramitação da declaratória de nulidade deve ser no foro do Distrito Federal; e) os autores e os réus são residentes e domiciliados nesta Capital e as empresas rés têm igualmente sua sede em Brasília, e f) as ações acessórias devem ser propostas “no juízo competente para a ação principal” (CPC/15, art. 161), valendo a mesma regra para a ação que visa sejam declarados nulos os atos decisórios do segundo arrolamento da mesma pessoa falecida (Proc. no. 13.320/1996) e a carta de adjudicação ou formal de partilha dele decorrentes. Acrescentam, ainda, que não há que se falar em prescrição, pois, apesar do processo que se pretende anular ter sido ajuizado em 1996 (há quase 27 anos atrás), “é um inventário clandestino, que a nulidade é fragrante e tem cristalino objetivo de fraudar a lei”. Além disso, o prazo decadencial somente corre do registro dos bens no cartório competente, fato que ainda não ocorreu, pois estavam suspensas as averbações nas matrículas dos referidos bens, por força de decisão judicial, tendo agora sido retiradas as referidas restrições. Nesses termos, pugna pelo deferimento da medida cautelar para “sustar a averbação, prenotação e registro no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, dessa Capital Federal, de formal de partilha ou carta de adjudicação extraída dos autos do Arrolamento no 13.320/1996 (9601119060) – NU 111906-05.1996.8.09.010 dos bens deixados por SEBASTIÃO DE SOUZA VASCONCELOS, em favor da EIXO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e da SOMA MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, dando conhecimento do fato ao Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, e, principalmente, Oficiando ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis desta Capital Federal, para que cumpra a decisão”. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 56470837). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na origem, pretendem os autores a declaração de nulidade do processo de inventário e partilha dos bens deixados por SEBASTIÃO DE SOUZA VASCONCELOS – Arrolamento no. 13.320/1996, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Luziânia/GO. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que a tutela de urgência pleiteada visa impedir os réus de averbar no cartório competente a Carta de Adjudicação (ou Formal de Partilha) dos imóveis que foram objeto do processo acima mencionado, até que seja decidida a questão principal (nulidade do processo de inventário que tramitou em Luziânia/GO). Ora, se os autores pretendem anular um ato judicial que fora proferido por um Juízo de outro estado da federação, devem ingressar com a ação cabível no referido Juízo e não no foro de Brasília. Nesses termos, nada obstante os argumentos expostos pelos agravantes, não verifico, pelo menos nesse momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão da medida cautelar pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va